Tribunal: CARF
Processo: 16707.002069/2002-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002069/2002-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.260 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAC - MESQUITA ANDRADE E CONSTRUÇÃO LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Para fins de demonstração de divergência jurisprudencial, não é imperativo que
os acórdãos paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas
apenas que o contexto fático seja de tal forma semelhante que permita a
aplicação de uma mesma legislação, sob uma mesma interpretação.
Não se conhece de recurso especial quando os contextos fáticos analisados
sejam de tal forma diversos que não se revele possível afirmar, com base no
raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no caso dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso especial. Vencidas as Conselheiras Andréa Duek Simantob (relatora), Edeli Pereira
Bessa e Viviane Vidal Wagner que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Lívia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002069/2002-21
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.260 - CSRF/1a Turma
Processo no 16707.002069/2002-21

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com amparo no
então vigente art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, atual art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca da seguinte matéria:
- Art. 66 da Lei no 8.383/1991. Compensação entre tributos de mesma espécie
realizada na contabilidade. Obrigatoriedade de informá-la na DCTF.
Alega a recorrente o seguinte, in verbis:
O v. acórdão ora recorrido acolheu o entendimento de que durante a vigência do art. 66
da Lei no 8.383/1991, o contribuinte poderia realizar compensação entre tributos da
mesma espécie exclusivamente nos registros contábeis, sem nenhuma comunicação de
tal operação ao Fisco por meio de declaração.
DIVERSAMENTE, a decisão ora colhida como paradigma, acórdão no 3801‐00.338,
perfilha orientação totalmente diversa da seguida pelo julgado hostilizado. Nesse
julgado, acertadamente, a 1a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, firma entendimento de que a compensação entre
mesmos tributos, prevista no art. 66 da Lei 8.383/91, deve ser declarada
obrigatoriamente em DCTF.
Eis a ementa do acórdão paradigma, abaixo transcrita em sua integralidade:
Acórdão no 3801‐00.338
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL — COFINS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/10/1999, 01/01/2000 a 31/05/2000,
01/07/2000 a 31/07/2000, 01/03/2001 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 31/05/2001,
01/02/2002 a 31/03/2002, 01/07/2002 a 31/07/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/10/1999, 01/01/2000 a 31/07/2000,
01/11/2000 a 30/11/2000, 01/03/2001 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 31/05/2001,
01/02/2002 a 31/03/2002, 01/07/2002 a 31/07/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002
ALEGADA COMPENSAÇÃO COM BASE NO ART. 66 DA LEI No. 8.383/91.
OBRIGATORIEDADE DE DECLARAÇÃO EM DCTF.
1. O regime da Lei 8.383/91 possibilita a realização da compensação entre
tributos da mesma espécie, sem a necessidade de autorização prévia da
administração pública.
2. A alegação do contribuinte, de que procedeu à compensação na forma da
legislação referenciada não o isenta do cumprimento da obrigação de declarar o
procedimento em DCTF.
Recurso Voluntário Negado.”
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.260 - CSRF/1a Turma
Processo no 16707.002069/2002-21

Resta configurado o dissídio jurisprudencial sobre a matéria, porquanto o acórdão
recorrido, com base no art. 66 da Lei n. 8.383/1991, aceitou compensação realizada à
margem de declaração em DCTF, enquanto o acórdão paradigma, em sentido contrário,
manteve hígido o crédito tributário, por entender que a compensação, mesmo realizada
nos moldes do dispositivo retromencionado, não tem o condão de extingui‐lo, se a
operação não foi devidamente declarada em DCTF.
(...)
Embora não se exija requerimento na compensação de tributos da mesma espécie, a
declaração da aludida operação, por seu turno, não é dispensada, pois o contribuinte,
ainda que possa compensar tributos, não se exime da obrigação legal de comunicar a
compensação ao Fisco.
Como se vê, o sujeito passivo, ao reduzir o tributo devido por meio compensatório, deve
informar tal procedimento à fiscalização, para que a ela possa aferir sua regularidade. Se
assim não procede, o contribuinte realiza a compensação de forma indevida, em
confronto com a legislação de regência da matéria.
Ora, uma vez que o instituto analisado, por envolver créditos da Fazenda Nacional e do
sujeito passivo, opera efeitos em ambos os lados, fica clara a obrigação de comunicar a
operação compensatória ao Fisco por meio de declaração do sujeito passivo.
Uma vez realizada fora dos parâmetros legais no presente caso, por não ter sido
declarada em DCTF, a compensação não pode ser analisada, nem tão pouco servir para
a extinção do crédito tributário constituído nestes autos.
(...)
Intimado para tanto, o sujeito passivo apresentou contrarrazões pedindo,
preliminarmente, que o recurso especial não seja conhecido. No mérito, pede seja ele improvido.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O presente recurso especial foi inicialmente inadmitido pela Presidência da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF com base nas seguintes razões:
Vê-se claramente que as situações fáticas não são as mesmas. (g,n,)
Na decisão recorrida constatou-se que o débito fora declarado em DCTF, apenas
esta continha um erro na informação da extinção do débito (informado pagamento
em vez de compensação), de sorte que, em sede de diligência realizada pela DRF de
origem, confirmou-se que o débito declarado em DCTF foi extinto por compensação
realizada na escrituração contábil do contribuinte, na vigência do art. 66 da Lei no 8.383,
de 1991. (g.n.)
Já no acórdão paradigma, manteve-se o lançamento porque não se constatou que o
débito compensado na escrituração contábil do contribuinte, na vigência do art. 66
da Lei no 8.383, de 1991, encontrava-se declarado em DCTF. (g.n.)
O confronto dos fundamentos expressos nos votos condutores dos acórdãos recorrido e
paradigma evidencia que a Recorrente (PFN) não logrou comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, pois, as conclusões chegadas em ambos julgados
(recorrido e paradigma) emergem de situações fáticas diversas retratadas em cada um
dos julgados sob o crivo de conjunto probatório específico.
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.260 - CSRF/1a Turma
Processo no 16707.002069/2002-21

A Presidência da CSRF, entretanto, ao apreciar o recurso de agravo interposto
pela ora recorrente, deu seguimento ao especial, conforme razões a seguir transcritas:
No acórdão recorrido tratava-se de exigência por falta de recolhimento de tributo
informado em DCTF. Ante a alegação da contribuinte de que havia vinculado tal débito,
indevidamente, a pagamento, pois, em verdade, liquidara-o por compensação, a 7a
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes determinou a conversão do julgamento
em diligência para verificação da escrituração fiscal da recorrente (fls. 107/109). Frente
à informação fiscal de que, a despeito das informações prestadas pelo contribuinte em
DCTF, o débito estava contabilizado e liquidado por meio de compensação, firmou-se a
regularidade de tal procedimento nos seguintes termos:
Em diligência realizada, constatou a DRF de origem que a tese de erro invocada
pela Recorrente estaria correta. Analisando a escrituração contábil do
contribuinte constatou-se que o IRPJ devido no 4o trimestre de 1997 foi extinto
por compensação realizada diretamente na escrita do contribuinte, nos termos do
art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, que então regulava o procedimento de
compensação.
No paradigma, em face de lançamento de tributos não recolhidos, o sujeito passivo
alegou compensação com pagamentos indevidos e pleiteou a realização de perícia, a fim
de localizar aludidos valores, o que teria o condão de extinguir os lançamentos
realizados. Afirmou que os valores autuados se referem às diferenças encontradas em
virtude de compensação efetuada com arrimo no art. 66 da Lei no 8.383/91. Todavia,
diversamente do ocorrido nestes autos, não houve qualquer investigação acerca da
alegada compensação porque, nos termos do voto condutor do paradigma:
Entretanto, predita disponibilidade não o isenta do cumprimento das
formalidades legais para que sua intenção - a de compensar - seja devidamente
processada. É que aludida disposição legal o dispensa de requerer, previamente,
a compensação Administração Pública; não afasta, contudo, a obrigatoriedade de
informar sua realização (da compensação) por meio de DCTF.
Ou seja, efetuada a compensação nos moldes do art. 66 da Lei 8383/91, o
contribuinte tem a obrigação de declarar o procedimento em DCTF, a fim
de que o Fisco averigue o lançamento realizado e proceda à ultimação do
procedimento fiscal, qual seja, a extinção do crédito tributário.
Tem razão a autoridade agravada quando observa que, na decisão recorrida constatou-se
que o débito fora declarado em DCTF, apenas esta continha um erro na informação da
extinção do débito (informado pagamento em vez de compensação). Todavia, o fato é
que, ao vincular o débito declarado a pagamento, o sujeito passivo deixou de informar a
compensação, a fim de que o Fisco averigue o lançamento realizado e proceda à
ultimação do procedimento fiscal, qual seja, a extinção do crédito tributário, como
estipulado no acórdão paradigma. Veja-se que, nos termos assim expostos, a
compensação promovida na escrituração não tem efeitos extintivos por si só, restando
dependente da ultimação do procedimento fiscal.
(...)
Em preliminar o sujeito passivo, reprisando os fundamentos contidos no despacho
da Presidência da 4a Câmara, pede que o recurso não seja conhecido.
Pois bem, entendo, no caso, não assistir razão ao sujeito passivo.
Isso porque a matéria objeto da divergência interpretativa suscitada pela
recorrente diz respeito à obrigatoriedade, ou não, de o sujeito passivo informar na DCTF a
compensação realizada contabilmente entre tributos da mesma espécie, nos termos do art. 66 da
Lei no 8.383/1991.
Vejamos, uma vez mais, o que consta na peça recursal a esse respeito:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.260 - CSRF/1a Turma
Processo no 16707.002069/2002-21

O v. acórdão ora recorrido acolheu o entendimento de que durante a vigência do
art. 66 da Lei no 8.383/1991, o contribuinte poderia realizar compensação entre
tributos da mesma espécie exclusivamente nos registros contábeis, sem nenhuma
comunicação de tal operação ao Fisco por meio de declaração. (g.n.)
(...)
Tal qual o despacho de agravo, destaco que, “no acórdão recorrido tratava-se de
exigência por falta de recolhimento de tributo informado em DCTF. Ante a alegação da
contribuinte de que havia vinculado tal débito, indevidamente, a pagamento, pois, em verdade,
liquidara-o por compensação, a 7a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes determinou a
conversão do julgamento em diligência para verificação da escrituração fiscal da recorrente (fls.
107/109). Frente à informação fiscal de que, a despeito das informações prestadas pelo contribuinte
em DCTF, o débito estava contabilizado e liquidado por meio de compensação, firmou-se a
regularidade de tal procedimento...”
“No paradigma, em face de lançamento de tributos não recolhidos, o sujeito
passivo alegou compensação com pagamentos indevidos e pleiteou a realização de perícia, a fim
de localizar aludidos valores, o que teria o condão de extinguir os lançamentos realizados. Afirmou
que os valores autuados se referem às diferenças encontradas em virtude de compensação efetuada
com arrimo no art. 66 da Lei no 8.383/91. Todavia, diversamente do ocorrido nestes autos, não
houve qualquer investigação acerca da alegada compensação...”
“Todavia, o fato é que, ao vincular o débito declarado a pagamento, o sujeito passivo
deixou de informar a compensação, a fim de que o Fisco averigue o lançamento realizado e
proceda à ultimação do procedimento fiscal, qual seja, a extinção do crédito tributário, como
estipulado no acórdão paradigma.

“Veja-se que, nos termos assim expostos, a compensação promovida na escrituração
não tem efeitos extintivos por si só, restando dependente da ultimação do procedimento fiscal. Sob
esta ótica, portanto, tem razão a agravante acerca da existência de divergência entre os acórdãos
confrontados.”

Neste sentido, nos termos do despacho de agravo, conheço do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor

Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora Designada.
Fui designada para redigir o voto vencedor para trazer as razões pelas quais a
maioria da Turma decidiu não conhecer do presente recurso especial.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.260 - CSRF/1a Turma
Processo no 16707.002069/2002-21

do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
O dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à interpretação das normas,
devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito, tratando-se da mesma
legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência de julgados, uma vez que a discrepância a ser configurada diz respeito à
interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação,
naturalmente sob uma mesma interpretação.
Nesse contexto, compreendo que um exercício válido para verificar se se está
diante de genuína divergência jurisprudencial é buscar saber, com base no raciocínio exposto no
paradigma, o que aquele colegiado decidiria no caso dos autos, é dizer, verificar se o raciocínio
exposto no paradigma é capaz de alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
E é essa verificação que, no caso, compreendi ser infrutífera no caso ora sob
análise.
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido (1402-001.532) analisou situação
em que o sujeito passivo preencheu a DCTF, informando tanto o débito em questão quanto a sua
quitação, tendo, após cobrança recebida no contexto de auditoria interna da DCTF, alegado erro
de preenchimento da DCTF quanto à forma de quitação do débito, comprovado por
documentação juntada aos autos, erro este que acabou sendo confirmado por diligência realizada
no âmbito do processo administrativo. Peço licença para transcrever o que consta no voto
condutor do acórdão recorrido:
A controvérsia é relativamente simples: o contribuinte informou em sua DCTF do 4o
trimestre de 1997 que havia realizado o recolhimento de IRPJ devido. A Fiscalização,
por sua vez, não identificou o pagamento, realizando o lançamento. Alega o
contribuinte que houve mero erro de preenchimento da DCTF, pois, onde se preencheu
que a quitação dos débitos se deu por pagamento, deveria ter sido preenchido que a
extinção se deu por compensação.
Em diligência realizada, constatou a DRF de origem que a tese de erro invocada pela
Recorrente estaria correta. Analisando a escrituração contábil do contribuinte constatou-
se que o IRPJ devido no 4o trimestre de 1997 foi extinto por compensação realizada
diretamente na escrita do contribuinte, nos termos do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991,
que então regulava o procedimento de compensação.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.260 - CSRF/1a Turma
Processo no 16707.002069/2002-21

Desse modo, a decisão recorrida deve ser reformada, homologando-se a compensação
declarada pelo contribuinte.
(...)
Já o paradigma 3801‐00.338 analisou auto de infração lavrado contra sujeito
passivo que sequer declarou o débito na DCTF --, e que, diga-se de passagem, uma vez
impugnado o lançamento, não trouxe qualquer início de prova documental de que tenha efetuado
a quitação do discutido débito via compensação. Neste sentido o relatório de tal decisão assim
observou:
Cientificada da autuação, a contribuinte interpôs Impugnação (fls. 219/226 e 485/491)
aduzindo que as diferenças encontradas referem-se a valores que, recolhidos a maior,
foram objeto de compensação nas competências posteriores aos pagamentos indevidos,
pugnando pela realização de perícia,a fim de localizar aludidos valores, o que teria o
condão de extinguir os lançamentos realizados.
Como pontuou o despacho de admissibilidade originalmente proferido, enquanto
o caso analisado pelo acórdão recorrido tratou de situação em que o débito fora declarado em
DCTF (e se analisou, especificamente, a alegação de erro na informação acerca da sua forma de
extinção, ante a alegação de ter se informado pagamento em vez de compensação), o acórdão
paradigma analisou situação em que não se constatou sequer que o débito estivesse declarado em
DCTF. A partir daí, a discussão que se desenvolveu no paradigma foi diversa da posta nos
presentes autos, e isso não necessariamente em razão de uma diferente interpretação acerca da
mesma norma jurídica, mas principalmente porque diferentes as premissas fáticas.
Daí porque, compreendo, não é possível utilizar o raciocínio exposto no
paradigma para alterar a conclusão a que chegou ao acórdão recorrido ou, dito de outra forma,
não é possível afirmar, com segurança, que aquela turma, analisando o caso dos autos,
necessariamente chegaria à mesma conclusão que deu ao caso paradigma.
Assim, pedindo vênia aos que, fundamentadamente, entenderam em sentido
contrário, compreendo que não restou caracterizada a divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital